Tribunal: TJMT
Processo: 1020497-40.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1020497-40.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 067.615.911-71 (INTERESSADO), MAYCON GLEISON FURLAN PICININ - CPF: 019.175.921-08 (ADVOGADO), JUIZ DA 2ª DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DE SOUZA - CPF: 012.773.151-24 (IMPETRANTE), JEFERSON APARECIDO MAGALHAES SIMPLICIO - CPF: 067.615.911-71 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), DIONE LIMA DA SILVA (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA –
LEGÍTIMA DEFESA; DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS DIVERSAS – EXLUDENTE DE ILICITUDE – ARQUIVAMENTO PARCIAL – TESE PREJUDICADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A ROUBOS MAJORADOS E RESISTÊNCIA – ARESTOS DO STJ E DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ATO CONSTRITIVO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – APONTADO COMO “DISCIPLINA” DO COMANDO VERMELHO – REITERAÇÃO EM ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES COM VIOLÊNCIA – JULGADOS DO STJ – SUBSTITUIÇÃO INSUFICIENTE –
IMPETRAÇÃO CONHECIDA EM PARTE –

ORDEM DENEGADA.

A alegação de que o paciente teria tentado matar a vítima em legítima defesa resulta prejudicada se o Juízo singular, após a impetração deste
habeas corpus
, reconheceu a referida excludente de ilicitude pelo Juízo singular.
(TJMT, HC N.U 1013296-94.2020.8.11.0000)

A análise da tese de “
legítima defesa requer aprofundada apreciação de prova, inviável em habeas corpus
” (TJMT, N.U 1016465-89.2020.8.11.0000).

A contumácia delitiva, especialmente em
atos infracionais análogos a crimes com violência contra a pessoa,
também autoriza a segregação preventiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO;
TJMT, HC N.U 1015420-50.2020.8.11.0000
)

Se o paciente
exercia função relevante na organização criminosa [apontado como “disciplina” da facção “Comando Vermelho”], bem como possui reiteração delitiva em atos infracionais análogos a crimes com violência ou grave ameaça [roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e resistência], a evidenciar
“sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”
, afigura-se insuficiente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares (STJ, HC nº 473.605/MT; AgRg no RHC 125139/RO).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
N.U 1020497-40.2020.8.11.0000 - COMARCA DE
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO

IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON DE SOUZA

PACIENTE(S):

JEFERSON APARECIDO MAGALHÃES SIMPLÍCIO

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEFERSON APARECIDO MAGALHÃES SIMPLÍCIO contra ato comissivo do Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de incidente processual (PJE N.U. 1000983-02.2020.8.11.0033), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação – art. 2º da Lei 12.850/13, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/06 e art. 180,
caput
, do CP
– (Sistema
Primus
).

O impetrante sustenta que: 1) o paciente teria tentado matar Dione Lima da Silva em legítima defesa; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar.

Requer a concessão da ordem para que
seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a segregação preventiva por medidas cautelares (ID 59735978), com documentos (ID’s 59735982/59735990).

O pedido liminar foi indeferido pela i. Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão judiciário (ID 59766472).

O Juízo singular prestou informações (ID 63646478).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas corpus – Tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido – Organização Criminosa – Prisão preventiva decretada – Alega ter agido sob o manto da legítima defesa; inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP – Pedido de revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares alternativas – Pleito de legítima defesa em relação ao crime de tentativa de homicídio – Paciente denunciado por organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação – Legítima defesa prejudicada – Legítima defesa que não pode ser dirimida em HC – Demanda de provas a serem produzidas no curso da instrução criminal – Decisão constritiva fundamentada na garantia da ordem pública – Gravidade dos fatos imputados e reiteração delitiva – Paciente apontado como “disciplina” do Comando Vermelho na comarca – Necessidade de interromper atuação do grupo – Entendimento do c. STJ – Medidas cautelares alternativas insuficientes – Parecer pela denegação da ordem.”
(Wesley Sanchez Lacerda, promotor de Justiça designado – ID 66910996)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 8.9.2020,
o Juízo da Comarca de Diamantino, em plantão judiciário, converteu o flagrante em
prisão preventiva, a pedido do órgão do Ministério Público de primeiro grau, com a seguinte fundamentação:

“[...] No caso em análise, verifica-se que o representado se amolda aos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ante a existência do fumus comissi delicti e do periculum in libertatis (art. 312 do CPP), tendo em vista a gravidade do caso em concreto.

No caso vertente, vejo presente o fumus boni iuris, que está plenamente configurado na prova, especialmente oral, coligida ao presente Auto de Prisão em Flagrante, que indica a existência da infração penal e indícios suficientes de autoria.

Por outro lado, também vejo presente o periculum in mora, pois a conversão da prisão em flagrante em preventiva com fundamente na garantia da ordem pública é medida que se impõe, sendo que esta, caso o acusado permaneça em liberdade, encontra-se ameaçada, mormente quando se observa a gravidade dos atos praticados, pelo que tentou ceifar a vida da vítima somente por ser faccionado ao grupo criminoso rival, aliado à sua periculosidade real, ante o histórico criminoso descrito no relatório policial acostado aos autos, tem-se que sua liberdade coloca em risco à tranquilidade da população, dada a possível reiteração delitiva.

Desta feita, a prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública deve ser fundada na probabilidade de reiteração de condutas criminosas, na gravidade em concreto do crime ou na periculosidade do agente. Aliás, não é outro o entendimento de nossa Suprema Corte: [...]

No caso, verifica-se a gravidade em concreto do crime, haja vista que o imputado, em tese, portando arma de fogo ilegalmente, teria efetuado disparo em desfavor da vítima Dione Lima da Silva. [...]

Finalmente, tenho que, no caso, se revelam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, não sendo o caso de arbitramento de fiança, conforme art. 324, IV, do CPP. [...]

Diante do exposto, DECRETO a prisão preventiva de JEFERSON APARECIDO MAGALHÃES SIMPLICIO.”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – ID 59735990)

Em 1º.10.2020, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos:

“INDEFIRO o pedido de relaxamento e revogação da prisão preventiva formulado pelo acusado (Id. 39299730), posto que inexistem nulidades e presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, como necessários à decretação da prisão cautelar, devendo o indiciado permanecer segregado preventivamente até decisão ulterior.

[...] A revogação da prisão preventiva no curso da persecução penal pressupõe, portanto, a insubsistência (fática ou jurídica) dos motivos que levaram o magistrado a decretar a medida extrema da segregação cautelar.

Extrai-se dos autos que a decisão (Id. 39114260 – Págs. 15/18 e Id. 39115227 – Pág. 01) que decretou a prisão preventiva do indiciado lastreou-se não só na prova da materialidade e indícios de autoria, como, por igual, para garantia da ordem pública, porque, para além de o indiciado tentar ceifar a vítima com disparos de arma de fogo, pelo suposto motivo de DIONE LIMA DA SILVA ser integrante de grupo criminoso rival, sua liberdade pode comprometer o depoimento da vítima e das testemunhas.

Ademais, conforme inscrito na decisão que decretou a prisão preventiva, existe risco concreto de o acusado voltar a cometer delitos, porquanto o relatório policial aponta que JEFERSON APARECIDO MAGALHÃES SIMPLÍCIO, vulgo “JEFINHO”, atualmente com 18 (dezoito) anos de idade, “tem várias passagens pelos crimes em tese, roubo, furto, tráfico de entorpecentes e outros, todos quando o referido era menor de idade” (Id. 39114260 – Pág. 18), justificando-se, destarte, sua segregação cautelar.

Lado outro, ressalto que o ônus da prova da excludente de ilicitude incumbe ao agente, fato, por hora, não comprovado, outrossim, inexistem elementos informativos hábeis a subsidiar a referida tese, a qual será mais bem demonstradas, em sendo o caso, por ocasião da instrução processual.”
(Luis Felipe Lara de Souza, juiz de Direito – ID 59735982)

Em 22.10.2020, o Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro declarou-se incompetente
“para julgar o feito, porque a persecução penal envolvendo crimes de organização criminosa é da competência absoluta da 7ª Vara Criminal”
(PJE N.U. 1000983-02.2020.8.11.0033).

Em 11.12.2020, o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá firmou competência para processar e julgar os fatos e ratificou todos os atos processuais praticados pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro (Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJE N.U. 1000983-02.2020.8.11.0033).

Na mesma data,
arquivou
“os autos em relação ao delito de tentativa de homicídio praticada pelo acusado Jeferson Aparecido Magalhães Simplício e perpetrada contra a vítima Diones Lima da Silva, por preencher os requisitos necessários para configuração da excludente de ilicitude por legítima defesa, com fulcro no art. 23, inciso II, do Código Penal”
, bem como
recebeu a denúncia oferecida contra o paciente pelo cometimento, em tese, de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e receptação - art. 2º da Lei 12.850/13, art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/06, e art. 180,
caput
, do CP
-
(Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, juiz de Direito – PJE N.U. 1000983-02.2020.8.11.0033).

Pois bem.

A tese de legítima defesa resulta prejudicada diante do reconhecimento dessa excludente de ilicitude, após a impetração deste HC, pelo Juízo singular
(TJMT, N.U 1013296-94.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 28.10.2020).

Logo, essa matéria não deve ser conhecida.

Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva do paciente,
o qual possui uma condenação por ato infracional análogo a roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo] e resistência (Código 11654868/Comarca de São José do Rio Claro), além de responder por atos infracionais análogos a roubo majorado [concurso de pessoas e emprego de arma de fogo], corrupção de menores e resistência (Código 87114/Comarca de São José do Rio Claro) – (
Sistema Primus
).

A contumácia delitiva, especialmente em
atos infracionais análogos a crimes com violência contra a pessoa,
autoriza a segregação preventiva, pois revela “
a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais”
(STJ, AgRg no RHC 125139/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.6.2020)

Nesse sentido, esta e. Câmara assim decidiu:

“O histórico do agente, reforçado pela prática reiterada de atos infracionais graves e/ou da mesma natureza, demonstra que a soltura do paciente constitui efetivo risco social, de modo a justificar a manutenção da prisão preventiva (STJ, HC 578982/SP), sobretudo porque “a persistência na prática criminosa compromete a ordem pública” (STJ, AgRg no HC 580216/SP).”
(HC N.U 1015420-50.2020.8.11.0000 – 14.9.2020)

Assim sendo,
o ato constritivo mostra-se suficientemente motivado.

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente exercia função relevante na organização criminosa [apontado como “disciplina” da facção “Comando Vermelho” no Município de São José do Rio Claro – Luiz Eduardo Martins Jacob Filho, promotor de Justiça –
PJE N.U. 1000983-02.2020.8.11.0033
], bem como possui reiteração delitiva em atos infracionais análogos a crimes com violência [roubos majorados pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo e resistência], a evidenciar
“sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública”
(STJ, HC nº 473.605/MT, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 28.5.2019; AgRg no RHC 125139/RO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 3.6.2020).

Por efeito, a substituição mostra-se insuficiente para acautelar o meio social.

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020